Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA. AVÓS E PAI DO MENOR. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda do menor deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos seus interesses, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. A mãe, neste momento, não possui condições de manter a guarda do filho. O acervo probatório indica que há grave litigiosidade entre a apelante e todos que fazem parte da rede de apoio primária do adolescente. Os atritos parentais podem afetar o bem-estar emocional e o desenvolvimento dos vínculos afetivos do menor.
5. O lar referencial dos avós maternos é situação fática consolidada. A permanência do regime de convivência determinado na sentença é a medida que melhor atende aos interesses do menor.
6. Recurso conhecido e não provido.